Tribunal: STF
Processo: RE 93996
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-09
Data de publicação: 1983-08-09

Ementa:
- Civil. Fundo de comércio. Desapropriação do imóvel. Acórdão que afastou a indenização do fundo de comércio, por reconhecer, ao exame da prova, a ausência de lesão patrimonial. Inexistência de ofensa ao art.153, § 22, da constituição, ou de negativa de vigência ao art. 20 do Decreto nº 24.150, de 1934, e aos arts. 54, 56 e 57 do Código Civil.